Tribunal: TJDFT
Processo: 0703345-75.2021.8.07.0017
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA O POSSUIDOR DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP). INVIABILIDADE. CONTRAVENÇÃO PENAL. REINCIDÊNCIA. INOCORRÊNCIA. MIGRAÇÃO PARA PRIMEIRA FASE COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. REFLEXOS SECUNDÁRIOS. AFASTAMENTO. REGIME MENOS GRAVOSO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITO. POSSIBILIDADE SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo a ele demonstrar a licitude de sua aquisição. Não comprovada ao menos a aparente regularidade do recebimento da coisa subtraída, inviável a desclassificação para receptação culposa.

2. A condenação anterior por contravenção penal não serve para fins de reincidência, tampouco a condenação por crime com trânsito em julgado posterior à data do delito ora em análise.

3. O Colendo STJ entende ser possível a migração da reincidência para a primeira fase (maus antecedentes), quando não for o caso de caracterizá-la, desde que não piore a situação do réu.

4. Afastada a reincidência, e presentes os demais requisitos para tanto, possível o estabelecimento do regime menos gravoso e a substituição da pena corporal por restritivas de direitos.

5. Apelação conhecida e parcialmente provida.